Tribunal: TJES
Processo: 5010256-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010256-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARQUIBALDO LEAL GUIMARAES

AGRAVADO: MARILZA TEIXEIRA BORGO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO. INCONFORMISMO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VALOR INFERIOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não foram apresentados elementos hábeis a demonstrar a efetiva necessidade da reavaliação pretendida, mormente porque não se vê no processo nenhum documento que indique eventual extrapolação ou subvalorização na estimativa do preço do imóvel penhorado. 2. O simples descontentamento da parte com a avaliação feita por Oficial de Justiça não é capaz de atrair a aplicação da exceção do supramencionado art. 870, do CPC, sendo certo que, no caso, não há nenhuma evidência de que o bem constrito demande conhecimentos técnicos para que seja apreçado. 3. Ausente a demonstração de que para a avaliação em exame seriam necessários conhecimentos especializados, é válida a avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

AQUIBALDO LEAL GUIMARÃES
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha, a qual, no
s autos da Execução Extrajudicial n. 0001123-52.2011.8.08.0033,
ajuizada por
MARILZA TEIXEIRA BORGO
, em face do agravante, que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado.

Em

seu
recurso (ID
5925986
),
o agravante argumenta que: (i) o importe alcançado na apuração do Oficial de Justiça não representa o que a propriedade realmente vale, não descrevendo pormenorizadamente o bem e suas benfeitorias; e, (ii) o laudo encontra-se defasado.

Decisão ID 6039603 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Segundo se depreende do exame dos autos, a Autora, ora agravada, ajuizou a Ação de Execução, buscando a condenação do Agravante ao montante histórico de R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil).

Conforme Auto de Penhora e Avaliação (fl. 28 - autos originais), foi feita a restrição do Imóvel matriculado sob o nº 2-263, Livro 2-B, fl. 96, da Comarca de Montanha, motivo pelo qual o d. Juízo "a quo" determinou a realização de diligência por Oficial de Justiça, a fim de que fosse procedida a devida apuração do bem.

Em cumprimento à referida ordem, a Oficial de Justiça avaliou a propriedade (fl. 29 - autos originais), tendo alcançado a quantia de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), avaliação esta, realizada em 06/07/2012.

Contudo, em razão do lapso temporal o douto magistrado determinou nova avaliação do bem penhorado (fl. 82 - autos originais), sendo procedida nova avaliação (fl. 90 - autos originais) realizada pela Oficial de Justiça, em que foi avaliado o imóvel em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Então, o Executado se pronunciou por meio do Petitório de fl. 102 (autos originais), aduzindo que a Oficial de Justiça, não tem conhecimento técnico para realizar avaliação do imóvel, requerendo,
“que seja desconsiderada a avaliação feita pela oficiala de fls 90 dos autos e digne-se a nomear um perito para fazer uma nova avaliação”
, pleito que, indeferido (fl. 104 - autos originais), ensejou o presente Recurso.

No que tange ao pleito de nova avaliação dos bens penhorados, destaco o que dispõe o art. 873, do CPC:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

No caso, a avaliação ora impugnada levou em consideração a região em que se encontra situado o imóvel em questão e as características do imóvel indicado, razão pela qual, a princípio, não vejo razões suficientes para que seja determinada nova estimação.

Não obstante, é certo que, constatando a indispensabilidade de nova avaliação, o julgador poderá, até mesmo de ofício, determiná-la, em observância ao Princípio da Menor Onerosidade do Devedor.

Contudo, entendo que
não foram apresentados elementos hábeis a demonstrar a efetiva necessidade da reavaliação pretendida, mormente porque não se vê no processo nenhum documento que indique eventual extrapolação ou subvalorização na estimativa do preço do imóvel penhorado
.

Nesse ponto, destaco, que o Agravante somente cuidou de colacionar aos autos laudo de avaliação elaborado por especialista particular, quando da interposição deste agravo de instrumento, sendo que o douto magistrado sequer teve acesso a referida documentação.

Sendo assim, deixo de me manifestar sobre a documentação anexada somente em Segundo Grau de Jurisdição para não incorrer em supressão de instância, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NO RECURSO. DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA CORTE REVISORA. 1.
O exame do agravo de instrumento se encontra adstrito à matéria e documentos analisados pelo juiz singular na decisão recorrida, em virtude do princípio que veda a supressão de instância.
[...] (TJGO; AI 5491361-15.2021.8.09.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; DJ 28/03/2022 - destaquei).

[...]
Qualquer manifestação em instância recursal sobre novos documentos caracterizaria inegável supressão de instância.
É necessário aguardar o desenrolar natural da demanda, possibilitando que o magistrado de origem aprecie os novos elementos, já que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada. (TJPR; AgInstr 0065881-34.2022.8.16.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; DJ 28/03/2023).

Nessa direção, impende enfatizar que
"a simples afirmação de que o valor da avaliação efetuada não corresponde ao valor atual de mercado do bem penhorado não tem o poder de ilidir o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça, que tem presunção relativa de idoneidade."
(STJ - AREsp: 653513 GO 2015/0009262-4, Relator: Ministro Raúl Araujo, Data de Publicação: 28/05/2015 - Destacamos).

Cumpre destacar que o caput, do art. 870, do CPC, prevê que a avaliação será desempenhada preferencialmente pelo Oficial de Justiça, salvo nos casos em que se mostrarem necessários conhecimentos técnicos especializados, o que não se verifica na espécie.

Consigno que
o simples descontentamento da parte com a avaliação feita por Oficial de Justiça não é capaz de atrair a aplicação da exceção do supramencionado art. 870, do CPC, sendo certo que, no caso, não há nenhuma evidência de que o bem constrito demande conhecimentos técnicos para que seja apreçado.

Ressalte-se que,
ausente a demonstração de que para a avaliação em exame seriam necessários conhecimentos especializados, é válida a avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador.

Sobre o tema colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO C/C REINVINDICAÇÃO DE IMOVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE AVALIAÇÃO. MERA INSURGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. As hipóteses de possibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado estão elencadas no art. 873 do CPC, quais sejam: (a) a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (b) quando verificada a majoração ou diminuição no valor do bem; e, (c) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
A alegação de que houve erro na avaliação procedida pelo Oficial de Justiça sem a apresentação de quaisquer indícios do alegado equívoco não é de ser acolhida, pois em regra a certificação do meirinho possui fé pública. Recurso desprovido.
(TJMG; AI 1166794-54.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 30/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INCONFORMISMO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VALOR INFERIOR. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade da penhora do único imóvel do executado não foi objeto da decisão impugnada, tendo sido tratada em momento anterior, não sendo possível nova análise da questão, em face da evidente preclusão. 2. Inexiste violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, se o magistrado, apesar da inadequação da via utilizada pelo devedor para impugnar o laudo de avaliação, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, recebe a petição de comunicação do agravo de instrumento como impugnação. 3. Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação no caso de erro ou dolo do avaliador, fundamentadamente arguido por qualquer das partes, posterior majoração ou diminuição do valor do bem e, por fim, na hipótese de fundada dúvida do Juízo quanto ao valor da avaliação.
4. A impugnação genérica, desprovida de elementos probatórios concretos não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, dotado de fé pública e presunção de legitimidade.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NÃO PROVIDO. (TJDF; AGI 07247.07-19.2023.8.07.0000; 174.6194; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 24/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023)

Destarte, entendo que o agravante não logrou êxito em demonstrar, a contento, o preenchimento de algum dos incisos do art. 873, a ensejar a medida excepcional postulada.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2024 às 15:26:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49368631012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO No 5010256-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARQUIBALDO LEAL GUIMARAES

AGRAVADO: MARILZA TEIXEIRA BORGO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADAMASTOR SELIM JUNIOR – BA58131-A

Advogado do(a) AGRAVADO: PABLO FERRAZ MIRANDA – MG78148Vogal: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

D I V E R G E N T E

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por AQUIBALDO LEAL GUIMARÃES, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha, que, nos autos da Execução Extrajudicial n.º 0001123-52.2011.8.08.0033, ajuizada por MARILZA TEIXEIRA BORGO, em face do agravante, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado.

Em seu voto, o nobre colega Relator entendeu pela admissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, dado que, à luz do seu elevado entendimento, “não foram apresentados elementos hábeis a demonstrara efetiva necessidade da reavaliação pretendida, mormente porque não se vê no processo nenhum documento que indique eventual extrapolação ou subvalorização na estimativa do preço do imóvel penhorado."

Todavia, respeitosamente, quanto ao mérito recursal, tenho entendimento diverso, como passo a expor.

Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, entendo ser necessária que a impugnação seja fundamentada, deforma a demonstrar os erros eventualmente existentes e, assim, justificar a nomeação de perito.

Outra possibilidade, registro, seria que o laudo esteja defasado pelo decurso do tempo – porém não me aprofundarei neste ponto por verificar que o magistrado de piso determinou uma nova avaliação cerca de 01 ano antes da decisão agravada, portanto, a avaliação impugnada é recente.

Pois bem. Em suas razões recursais, o Agravante alegou que a avaliação impugnada consiste em documento lavrado pela serventuária que configura mera reprodução do registro do imóvel junto ao Cartório do 1o Ofício de Montanha/ES, sem cumprimento do dever legal de vistoriar o imóvel e descrever suas características, afetando, assim, negativamente o valor atribuído ao bem.

Ainda, a agravante afirma ter acostado ao processo originário laudo de avaliação produzido por engenheira civil que detalha, de forma pormenorizada, o imóvel em questão, do que se extrai ser possível concluir, com a necessária convicção, permissa venia, a avaliação limitada e prejudicial realizada pela serventuária, notadamente ante a divergência dos valores apresentados.

O Agravante aponta também que a serventuária, ao apenas fixar o preço dobem em seu Auto de Avaliação, não especificou qualquer metodologia para
chegar ao valor apurado.

Por fim, defendeu a necessidade de se apurar, em perícia, a possibilidade de fracionamento da alienação através do desmembramento do edifício incorporado ao terreno, o que seria de suma importância, em razão da ocorrência de copropriedade.

Desde logo destaco que todos estes argumentos se distanciam, e muito, a meu ver, do simples descontentamento, tendo restado evidenciada a necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a avaliação do bem no caso dos autos.

De fato, no laudo de avaliação de fl. 90 dos autos originários, verifica-se a mera descrição do bem conforme consta do assentamento no registro imobiliário. Neste tocante, a ausência de vistoria e de detalhamento do bem implica em ocorrência de erro, o que impõe nova avaliação, conforme artigo873 do CPC. E, conforme o laudo e fotos anexadas aos autos, o imóvel conta com uma construção bem acabada, com piso, janelas, banheiro etc.

A isso tudo alia-se o fato de, na avaliação em questão, não constar qual a metodologia utilizada para indicar o valor, denotando-se que se trata de mera avaliação subjetiva.

Já o laudo pericial acostado pela Agravante, por seu turno, obedece às diretrizes e critérios estabelecidos pelas NBR 14.653-1 e 14.653-2 da ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas. O documento, além de pormenorizar detalhadamente as características do bem, aponta o valor de R$416.324,26 (Quatrocentos e dezesseis mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), que configura discrepância de mais de 30% em relação à avaliação feita nos autos, portanto, altamente relevante.

Essencial destacar, aqui, que, na forma do que já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar situação análoga em caso recente, “
(...)a divergência entre o valor da avaliação procedida pelo oficial de justiça e o valor apresentado em laudo pericial apresentado pela agravante, aliada ao fato da avaliação contestada ter se realizado há mais de dois anos, revela a necessidade de reavaliação do imóvel penhorado para adequação do seu valor ao valor de mercado, eis que esta se mostra necessária porque a alienação por um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio enquanto a alienação pelo valor de mercado permite o abatimento da dívida por um valor pertinente. (...)”
. (TJ/ES, Data: 07/Oct/2020, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Número: 5000237-52.2020.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DEINSTRUMENTO, Assunto: Expropriação de Bens).

Não é demais enfatizar, outrossim, que a pretensão da Agravante, voltada à análise da possibilidade de fracionamento do bem, mormente diante da copropriedade, reforça ainda mais a necessidade da realização da perícia, mormente porque tal questão não poderia ser resolvida por serventuário da justiça.

Por fim, registro que a alienação do bem por um valor subestimado evidentemente cria para o executado lesão ao seu patrimônio, ao passo que a alienação pelo valor de mercado permite o abatimento da dívida por um valor pertinente.

Sob tal perspectiva, portanto, reputo necessária a correção da decisão de piso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida, também
CONHEÇO do recurso e, divergindo da nobre Relatoria apenas quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO ao Agravo para, anular a avaliação realizada e atos posteriores (incluindo eventual hasta pública) e determinar a reavaliação do imóvel matriculado sob o no 2-263, Livro 2-B, fl. 96, da Comarca de Montanha/ES com observância dos requisitos legais
.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada